Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700819-70.2018.8.07.0008 RECORRENTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO RECORRIDO: CRISTIANO BASILIO DE SOUSA ANDRADE DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID 13007893). Decido. Frisa-se que a caução requisitada no inciso IV do Art. 520 do CPC fica dispensada enquanto pender o presente recurso (art. 521, III do CPC). À vista do exposto, com base na Súmula 747, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF